Tribunal: TJDFT
Processo: 0710836-60.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0710836-60.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LINDOMAR DANTAS DE SOUSA RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. DESPACHO A despeito da informação contida no sistema, não consta nos autos informação de concessão de gratuidade justiça ao autor, tampouco pedido neste sentido em sede de recurso. Dessa forma, concedo-lhe o prazo de 48 horas para demonstrar que recolheu o preparo e custas processuais de forma tempestiva. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito